Tribunal: TJES
Processo: 0013073-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL e outros (17)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0013073-46.2019.8.08.0011

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DO STF. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal relativos à necessidade de fundamentação das decisões e à ausência de repercussão geral em questões de natureza reflexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida possui fundamentação apta a cumprir a exigência constitucional de motivação; (ii) definir se a controvérsia sobre os princípios do devido processo legal e ampla defesa possui natureza constitucional direta ou reflexa; e (iii) determinar a admissibilidade de tese sobre valoração de circunstâncias judiciais e motivação per relationem apresentada apenas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se em estrita harmonia com o entendimento firmado pelo STF no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), pois o acórdão de origem expôs de forma clara as razões da manutenção da condenação com base em interceptações telefônicas e depoimentos.

A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura, no caso, ofensa reflexa à Constituição Federal, uma vez que a solução da lide demanda o exame prévio de normas da Lei de Drogas e do Código Penal, incidindo o Tema 660 do STF (ARE 748.371 RG/MT).

O argumento referente à individualização da pena e à técnica de motivação per relationem no tocante ao art. 59 do CP não pode ser conhecido por constituir inovação recursal, visto que tais matérias não foram objeto das razões do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O cumprimento da exigência de fundamentação das decisões judiciais (Tema 339 STF) não impõe o exame pormenorizado de cada argumento da parte, bastando a exposição clara das razões de decidir."

"A suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame de legislação infraconstitucional, não possui repercussão geral (Tema 660 STF)."

"É vedado à parte inovar em sede de agravo interno, trazendo fundamentos ou insurgências que não constaram do recurso originário."

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 e incisos LIV e LV do art. 5º da CF/1988; art. 59 do CP; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0013073-46.2019.8.08.0011

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 18381793) interposto por ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18119252) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante defende a inaplicabilidade dos Temas 182, 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que: (i) há deficiência material na fundamentação apta a comprometer garantias estruturantes do processo penal; (ii) a técnica de motivação per relationem utilizada não blindaria o conteúdo material insuficiente da decisão; e (iii) a Constituição foi ofendida diretamente, com relação ao standard probatório exigido para a condenação e a dosimetria da pena.

Ao realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso quanto à alegação de violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o acórdão de origem fundamentou a condenação em interceptações telefônicas e depoimentos, expondo de forma clara as razões que levaram à manutenção da sentença condenatória. Tal proceder está em estrita harmonia com o entendimento firmado pelo STF no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), que exige motivação, ainda que sucinta.

Além disso, com relação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, também restou explicitado que a controvérsia exige o exame prévio da legislação federal (Lei de Drogas e Código Penal), o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição, sem repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660.

Por fim, quanto à insurgência relativa ao Tema 182 (individualização da pena e motivação
per relationem
), observa-se que a discussão sobre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foi trazida no apelo extremo, constituindo evidente inovação recursal em sede de Agravo Interno.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.